Tribunal: TJBA
Processo: 8007641-02.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8007641-02.2024.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: FABIO DE SOUSA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LATROCÍNIO TENTADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA PARA O VALOR MÍNIMO. PROVIMENTO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. DOSIMETRIA MODIFICADA. I. CASO EM EXAME 1. O recurso: Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que condenou F.S.S. pela prática dos crimes de latrocínio na forma tentada (art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, do CP) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, §2º, III, do CP), fixando pena definitiva de treze anos, um mês e vinte e sete dias de reclusão, além de dezenove dias-multa. 2. Fato relevante: Em 03 de abril de 2024, o réu dirigiu-se ao Condomínio Parque Vitória Imperial utilizando motocicleta com placa adulterada, onde, mediante emprego de estilete, subtraiu R$ 420,00 da vítima L.Q.S. e, posteriormente, desferiu múltiplos golpes do mesmo instrumento contra sua cabeça, pescoço e rosto, com intenção de ceifar-lhe a vida, não consumando o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade. 3. A decisão recorrida: O juízo de primeiro grau aplicou redução de dois terços da pena pela tentativa, considerando o grau de execução do delito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a fração de redução aplicada pela tentativa no crime de latrocínio deve corresponder ao patamar mínimo legal de um terço, tendo em vista a extensão do iter criminis percorrido pelo agente e a proximidade da consumação do delito. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Materialidade e autoria comprovadas: A materialidade delitiva encontra-se cabalmente demonstrada através dos laudos periciais que comprovam as lesões sofridas pela ofendida, bem como pelas fotografias e demais elementos técnicos produzidos. A autoria restou inequivocamente estabelecida pelo robusto conjunto probatório, incluindo o depoimento da vítima que permaneceu consciente durante todo o evento criminoso. 6. Elevado grau de execução do delito: A análise detalhada dos fatos demonstra que o agente percorreu substancialmente todo o caminho delitivo, iniciando com a subtração patrimonial mediante grave ameaça, prosseguindo com exigência de valores adicionais e implementando atos executórios do homicídio com múltiplos golpes direcionados a regiões anatomicamente vitais (cabeça, pescoço e extremidades). 7. Proximidade da consumação: O acusado somente interrompeu sua ação ao acreditar ter alcançado o resultado morte, momento em que abandonou o local. A circunstância de a vítima ter permanecido consciente e conseguido solicitar socorro constitui fator alheio à vontade do executor, caracterizando perfeitamente a tentativa. 8. Gravidade das consequências: A vítima foi submetida a procedimentos cirúrgicos, permaneceu internada por oito dias, desenvolveu sequelas neurológicas permanentes e limitações funcionais em membros superiores, evidenciando que a execução aproximou-se significativamente da consumação. 9. Proporcionalidade na fixação da fração: A doutrina e jurisprudência são uniformes no sentido de que a redução pela tentativa deve ser estabelecida de forma inversamente proporcional ao percurso delitivo realizado. Quanto maior a proximidade com a consumação, menor deve ser o benefício concedido ao agente. A aplicação da redução máxima de dois terços revela-se desproporcional face ao elevado grau de execução verificado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Reforma parcial da sentença para aplicar a fração redutora mínima de um terço pela tentativa, elevando a pena definitiva para vinte e dois anos, dois meses e vinte e oito dias de reclusão, mais vinte e três dias-multa. Tese de julgamento: "A fração de redução da pena pela tentativa deve ser fixada de forma inversamente proporcional ao iter criminis percorrido pelo agente. Nos casos de latrocínio tentado em que o agente executa praticamente todos os atos necessários à consumação, causando lesões graves em áreas vitais da vítima e somente não consuma o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, justifica-se a aplicação da redução mínima de um terço." APELO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8007641-02.2024.8.05.0274, oriundo da Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/Ba, tendo como Apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como Apelado FÁBIO DE SOUSA DE SANTANA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões e termos expostos no voto que se segue. Salvador, 26 de junho de 2025.